Tribunal: STF
Processo: AI 485651
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  VERIFICAÇÃO DE
 REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO.
CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO.
        A
decisão que nega seguimento a recurso trabalhista, reconhecendo não
atendidos requisitos previstos em normas processuais ordinárias, não
 é suscetível de impugnação por meio de recurso extraordinário.
Hipótese de ofensa indireta à Constituição.
        É competente a Justiça
 do Trabalho para o julgamento de matérias referentes à
complementação de pensão ou de proventos de aposentadoria, quando
decorrentes de contrato de trabalho. Precedentes.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.